Tribunal: STF
Processo: HC 72603
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
TÓXICOS.  SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO A PRISÃO. LEI
6.368/76, art. 35.
            I.  - O  condenado por crime  previsto no  art. 12 da Lei
6.368/76 não pode apelar sem recolher-se a prisão (Lei 6.368/76, art.
35).
            II. - H.C. indeferido.